Tribunal: TJBA
Processo: 0004892-85.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004892-85.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: SONIA MARIA POLI GOMES e outros (13)

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDES SANTOS, RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADA: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. REPUBLICAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Sônia Maria Poli Gomes e Outros contra decisão monocrática (id. 91198051) que não conheceu do Apelo por intempestividade. Os Agravantes sustentam que a republicação da sentença, em 30/04/2025, renovou o prazo recursal, tornando tempestivo o recurso protocolizado em 23/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a republicação de uma sentença, ocorrida após a certificação do trânsito em julgado e da baixa definitiva dos autos, possui o condão de reabrir o prazo para a interposição de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. No caso, a sentença foi validamente publicada
a
17/12/2024, findando o prazo recursal
no dia
06/02/2025. O trânsito em julgado foi certificado em 24/03/2025 (id. 84718115).

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a republicação de ato judicial, após a formação da coisa julgada, não reabre o prazo para recorrer, uma vez que o comando judicial tornou-se imutável pela preclusão temporal máxima.

5. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1735244/RN) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos e jurisprudência citados:

CPC, art. 1.003, § 5º; art. 1.021; art. 932, II. STJ, AgInt no REsp 1.735.244/RN; TJBA, Apelação Cível n. 8002373-44.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0004892-85.2010.8.05.0001
, tendo como Agravantes
SÔNIA MARIA POLI GOMES E OUTROS
, sendo Agravada a
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno de id. 99085922.